Tribunal: TJBA
Processo: 8127381-65.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8127381-65.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: EBERTE DA CRUZ MENEZES

Advogado(s)
:
JOELMA DE OLIVEIRA FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO. CONTRATO SEM PROVA DE QUANTIDADE DE PARCELAS. PRESUNÇÃO DE PAGAMENTO EM 12 VEZES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS EM GRAU RECURSAL.

1- A empresa ré não trouxe aos autos prova da quantidade exata de parcelas do contrato, presumindo-se, portanto, que o pagamento foi acordado em 12 parcelas, como alegado pelo autor.

2- O consumidor prova o pagamento integral das doze parcelas.

3- O valor fixado a título de danos morais mostra-se adequado, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8127381-65.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
e como apelada
EBERTE DA CRUZ MENEZES
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer E NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos do voto do relator.